Tribunal: TJDFT
Processo: 0731877-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL. PENHORA DE 10% DA REMUNERAÇÃO LÍQUIDA DA DEVEDORA. LIVRE CONVENCIMENTO DOS JULGADORES. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao agravo para autorizar a penhora, até a satisfação do débito, de 5% da remuneração líquida da agravada, ora embargante. 1.1. Recurso oposto sob a alegação de que o acórdão encontra-se omisso e contraditório em sua fundamentação.
2. Nos termos do art. 1.022, do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. 2.1. A omissão, para os fins de provimento dos declaratórios, ocorre quando o aresto “se omite sobre ponto que deveria se pronunciar para resolver a questão. (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011). 2.2. O julgado é contraditório, por sua vez, quando apresenta proposições inconciliáveis entre si, tornando incerto o provimento jurisdicional, ou seja, a contradição passível de correção pela via dos embargos declaratórios é a presente no bojo da decisão, quando há afirmações conflitantes entre si no julgado, demonstrando incoerência, desarmonia de pensamentos do julgador.
3. A solução dada à lide é fruto do livre convencimento dos Julgadores, os quais não estão obrigados a examinar a matéria ventilada em consonância com as teses, normas e entendimento jurisprudencial que a parte entende aplicável, quando presentes fundamentos que sejam suficientes a motivar a decisão. 3.1. Mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. 3.2. Assim, não houve qualquer omissão do julgado por não se manifestar expressamente acerca dos tópicos desejados pela embargante.
4. Na verdade, no que toca à preliminar de não conhecimento do recurso, o acórdão foi claro ao apontar que, na hipótese, o embargado expôs os motivos de sua insatisfação acerca do indeferimento da penhora sobre o salário da executada. 4.1. Discorreu não há irregularidade formal que justifique o não conhecimento do recurso. 4.2. Quanto ao mérito, o julgado informou que não é possível se falar em absoluta impenhorabilidade no caso concreto, tendo em vista que o STJ, ao julgar o REsp 1.837.702/DF, passou a permitir a constrição de percentual dos proventos dos devedores, a fim de garantir a efetividade do processo, entretanto, sem prejudicar sua dignidade ou subsistência (incluindo sua família). 4.3. Foi dito também que é preciso resguardar o direito fundamental do credor de obter a satisfação de seu crédito, devendo a execução ser feita no interesse do credor, contudo, respeitando-se a dignidade do devedor (a ser realizada de forma menos gravosa). 4.4. Explanou-se que a recorrente é auditora fiscal do trabalho aposentada, cujos proventos brutos são de aproximadamente R$ 26.500,00 e após os descontos em folha relativos à pensão alimentícia, entre outros encargos mensais correspondem ao valor líquido de R$ 15.700,00. 4.5. Assim, a penhora de 10% de sua remuneração líquida permite sua subsistência digna e de sua família, bem como a satisfação de parte da dívida objeto da demanda.
5. Através de uma simples leitura no acórdão embargado percebe-se que o mesmo não se encontra omisso ou contraditório tendo julgado conforme pleiteado na sede recursal interposta. 5.1. O que se depreende, efetivamente, da argumentação desenvolvida pela embargante, é que seja dada à questão a interpretação que melhor atenda aos seus próprios interesses o que, a toda evidência, escapa dos lindes dos Embargos de Declaração.
6. A simples referência ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos declaratórios, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade. Isto é, mesmo para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, é preciso que o julgado embargado tenha incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, de forma que não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide. 6.1. Ressalta-se que é consagrado o entendimento segundo o qual a falta de menção expressa a determinados dispositivos de leis (prequestionamento numérico) não enseja qualquer vício, porquanto importa que as questões debatidas tenham sido objeto de decisão, como ocorreu no caso ora analisado.
7. Embargos de declaração rejeitados.